Tribunal: TJMT
Processo: 1006196-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006196-80.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA
RECORRIDOS: PATRICK SANTANA NUNES DA SILVA E ARIADNY MOREIRA DE SOUZA SEMPREBOM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TABELA DO CRECI. NATUREZA ORIENTATIVA. AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso Inominado interposto contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução, julgou improcedente o pedido e manteve a exigibilidade da comissão de corretagem no valor de R$ 22.928,57. A recorrente sustenta que pactuara comissão de 5% sobre o valor do imóvel, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, imposição ardilosa do valor fixo constante do contrato e cobrança superior à média de mercado fixada na tabela do CRECI (“overprice”). Requer a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, alternativamente, a limitação da corretagem a 5% sobre o valor da venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou imposição ardilosa na fixação da comissão de corretagem; (iii) determinar se a tabela do CRECI impõe limite máximo à remuneração do corretor, apto a justificar a redução do valor contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, orientados pelos princípios da simplicidade e celeridade (Lei no 9.099/95).
4.A controvérsia é eminentemente documental, pois o contrato executado prevê expressamente o valor de R$ 22.928,57 a título de corretagem, com reconhecimento de firma das assinaturas.
5.A própria recorrente juntou minuta anterior não assinada contendo valor substancialmente equivalente (R$ 22.500,00) e menção a “5% para cada” corretor, o que evidencia ciência prévia acerca do montante aproximado de 10% sobre o valor do negócio.
6.Não há indício concreto de inserção posterior de cláusula ou alteração substancial da obrigação assumida, sendo irrelevante a supressão da expressão “5% cada” na versão assinada, já que o conteúdo econômico permaneceu inalterado.
7.A recorrente não formulou pedido específico de anulação do negócio jurídico por erro, dolo ou coação, nem apresentou prova mínima de vício de consentimento apta a infirmar contrato particular com firma reconhecida.
8.A tabela do CRECI possui natureza corporativa e orientativa, destinada à fixação de valores mínimos, não configurando norma cogente instituidora de teto remuneratório vinculante.
9.A remuneração do corretor integra o conteúdo essencial do contrato e submete-se ao princípio da autonomia privada (art. 421 do CC), inexistindo norma legal que estabeleça percentual máximo obrigatório para a comissão.
10.A estipulação de corretagem correspondente a 10% do preço do imóvel não configura, por si só, onerosidade excessiva ou abusividade, sobretudo diante das circunstâncias de mercado indicadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento. 2. A ausência de prova concreta de erro, dolo ou coação afasta o reconhecimento de vício de consentimento em contrato particular com firma reconhecida. 3. A tabela de honorários do CRECI possui natureza orientativa e não estabelece teto remuneratório vinculante, prevalecendo a autonomia privada na fixação da comissão de corretagem.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 920, III, e 98, §3o; Lei no 9.099/95; CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1018644-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024, pub. 23.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006196-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICK SANTANA NUNES DA SILVA - CPF: 004.124.461-38 (RECORRIDO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ARIADNY MOREIRA DE SOUZA SEMPREBOM - CPF: 030.683.861-36 (RECORRIDO), MARIA SONIA DE OLIVEIRA - CPF: 055.565.968-24 (RECORRENTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026